Tribunal: TJES
Processo: 5015107-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5000757-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício. (STJ; AgRg-AREsp 2.517.469; Proc. 2023/0431542-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/04/2024; DJE 25/04/2024)”.

2. No caso em apreço, o agravante pleiteia realizar trabalho externo n
o comércio
em que é
sócio-
proprietário, o que, por óbvio, impossibilita qualquer tipo de fiscalização de seu labor, haja vista a inexistência de superior hierárquico.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES, em ___ de _________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015107-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDINALDO VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5000757-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício. (STJ; AgRg-AREsp 2.517.469; Proc. 2023/0431542-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/04/2024; DJE 25/04/2024)”.

2. No caso em apreço, o agravante pleiteia realizar trabalho externo n
o comércio
em que é
sócio-
proprietário, o que, por óbvio, impossibilita qualquer tipo de fiscalização de seu labor, haja vista a inexistência de superior hierárquico.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTOS VOGAIS
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5015107-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDINALDO VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado,
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de
EDINALDO VIEIRA DE SOUZA
, contra a Decisão acostada no seq.
45.
1 dos autos, pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de trabalho externo e prisão domiciliar feito em seu favor.

Em suas razões recursais, pleiteia a douta defesa a concessão, ao agravante, o benefício do trabalho externo, bem como, a prisão domiciliar. Aduz em seu favor que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.

Contrarrazões apresentadas seq. 94.2, pelo
parquet,

pugnando pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
ID 10195590,
opinando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

Constata-se dos autos que o Agravante requer a concessão de autorização para o exercício de trabalho externo na empresa Vieira Mercado Ltda – CNPJ: 24.475.787/0001-06, da qual o apenado é sócio, e de cujas atividades obtém o sustento para si e seus familiares.

É indubitável que a fiscalização da atividade laborativa exercida diretamente pelo apenado, na qualidade de sócio-proprietário da empresa, pode ser comprometida, o que poderia resultar em eventuais irregularidades no adequado cumprimento da medida imposta, como a incerteza quanto aos horários efetivamente trabalhados.

A propósito, colaciono julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO NO REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. ENTREGA EM APLICATIVOS. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o pedido de trabalho externo formulado pelo agravante foi indeferido em face da dificuldade de fiscalização pelos órgãos de segurança, além do que a concessão do benefício implicaria no deslocamento do apenado durante os finais de semana e feriados, inclusive em período noturno. 2.
"É inviável a concessão de trabalho externo ao apenado quando demonstrada a impossibilidade de fiscalização de cumprimento do benefício exigida pela Lei de Execução Penal. Precedentes" (AGRG no HC n. 700.558/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 866.649; Proc. 2023/0397984-1; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 24/04/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício. 2
. No caso, embora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a empresa também se localiza no mesmo local da residência do sentenciado. Verificou-se, ainda, que a responsável pela fiscalização do interno seria a sua mãe. Assim, evidente o risco da concessão do benefício pleiteado porquanto a fiscalização dentro da empresa apresentada estaria prejudicada, tendo em vista a inexistência de relação de hierarquia entre empregado e empregador, possibilitando o desvirtuamento do trabalho externo
. 3. O pedido é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 642.238; Proc. 2021/0026528-5; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021). (nosso grifo)

Nessa senda, verifica-se que o deferimento do trabalho externo é condicionado à fiscalização, assim incompatível com os fins da pena trabalho externo sob sua própria supervisão, já que é o sócio-proprietário da empresa.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que
o crime pelo qual o réu foi condenado foi praticado precisamente dentro d
o seu estabelecimento de trabalho
,
conforme destacado em decisão:

“
Por derradeiro, ainda merece destaque o fato do reeducando almejar o
trabalho externo justamente onde teria praticado o delito que deu origem a presente execução
. Ora, o desempenho das funções do apenado na própria empresa se mostra totalmente incompatível com os objetivos da pena, consubstanciados nos aspectos punitivo, preventivo e ressocializador.” (seq. 67.1, pág. 367) (nosso grifo)

Assim, não há sentido em conceder ao agravado a possibilidade de trabalho externo no local em que foi praticado o crime que deu causa ao seu processo de execução penal.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterada a decisão que revogou a progressão de regime do apenado.

É como voto.

02